Tribunal: TCU
Processo: 005.856/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 657/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de alteração de reforma de Josue Jorge Baesso, ocupante do posto de Capitão Tenente na atividade, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora constatou a majoração posterior, ou seja, após a reforma, de proventos por incapacidade definitiva do militar (Capitão de Fragata) , sendo que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) constatou, ainda, que o interessado recebeu também outra melhoria por ocasião da sua passagem para a reserva remunerada (Capitão de Corveta) sem ter tempo de serviço para tanto, pois conta com 27 anos, 4 meses e 11 dias de tempo de serviço militar até 29/12/2000, enquanto o inciso II do art. 50 da Lei 6.880/1980, em sua redação original, exigia mais de 30 (trinta) anos de serviço para perceber o benefício; considerando que - embora assista razão ao MPTCU de que o interessado não poderia ter recebido melhoria em decorrência de sua passagem da atividade para a reserva remunerada, pois não implementou o tempo necessário-, não é mais cabível determinar que seus proventos sejam calculados no posto/graduação que ocupava na atividade, vez que o ato inicial da reforma foi considerado legal e registrado pelo Tribunal, cujos proventos foram calculados no posto de Capitão de Corveta, conforme Acórdão 713/2016-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 032.651/2015-5 ) , prolatado na sessão ordinária de 16/2/2016, de modo que nem mesmo cabe sua revisão de ofício, nos termos do §2o do art. 260 do Regimento Interno do TCU, pois passados mais de cinco anos entre a prolação da deferida deliberação e o presente momento; considerando que o Tribunal, mediante o Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , firmou o entendimento de que não há embasamento legal para o cálculo dos proventos de reforma tendo por referência dois postos acima daquele ostentado pelo militar na atividade, tampouco para a majoração do posto de referência do militar já reformado; considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 6.880/1980; considerando que, nos termos do referido artigo, a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa ou da reserva remunerada, que não é o caso do militar Josue Jorge Baesso; considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 966.142/RJ e 1.340.075/CE; considerando que o ato em exame contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade definitiva a militar que já estava reformado e/ou que já havia sido contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, em desacordo com a legislação de regência ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , 5.411/2021-TCU-Primeira Câmara e 7.403/2021-TCU-Segunda Câmara, dentre outros) ; considerando que o interessado não faz jus a proventos calculados com base no posto/graduação de Capitão de Fragata; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando os pareceres convergentes da unidade instrutora e do MPTCU pela ilegalidade e negativa de registro do ato concessório; e considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal ato de alteração de reforma de Josue Jorge Baesso, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Marinha, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 005.856/2023-0 (REFORMA) 1.1. Interessado: Josue Jorge Baesso (XXX.586.607-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma militar ao interessado com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, comprovando ao TCU essa comunicação nos 30 dias subsequentes.